Tribunal: TJSP
Processo: 2150528-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Assistência judiciária. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Presunção relativa de necessidade. Documentos juntados que, na espécie, infirmam justamente esta presunção. Declaração pessoal de imposto de renda que indica situação incompatível com a gratuidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.